Tribunal: TJMT
Processo: 1007802-49.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007802-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILTON CARDOSO DAS NEVES - CPF: 282.897.221-68 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES RODRIGUES - CPF: 607.341.081-68 (AGRAVANTE), HELOIZA DIVINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 351.149.161-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROBERTO RIBEIRO E SILVA - CPF: 311.722.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA DE FATIMA MARQUES - CPF: 434.347.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MORGANA GIACOMELLI BARBOSA - CPF: 008.618.751-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANE GIACOMELLI - CPF: 004.705.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFETA OS GARANTIDORES -
RECURSO DESPROVIDO
.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007802-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO ALVES RODRIGUES e OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROGERIO ALVES RODRIGUES e OUTROS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que “
entendeu pela continuidade da execução em face dos coobrigados, em caso de recuperação judicial da empresa devedora principal, trazendo como fundamento o enunciado da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Aduzem os agravantes que “
a presente ação de execução de título extrajudicial tem como objeto débito representado por cédula de crédito bancário emitida em 26/09/2011, no valor originário de R$ 2.136.884,05 (dois milhões, cento e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), sendo que o valor foi destinado ao caixa da empresa devedora principal MÚLTIPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O prazo da cédula de crédito era de 12 (doze) anos, com previsão de pagamento em 132 (cento e trinta e duas) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento em 01/11/2012 e a última com vencimento em 01/10/2023. Ocorre que a partir de 10/2015 a empresa executada deixou de adimplir as parcelas, o que acarretou o vencimento antecipado da integralidade do saldo devedor remanescente, totalizando em 16/07/2017 o valor de R$1.842.723,69. Assim, o banco agravado ajuizou a ação de execução em 30/06/2017, sendo que a empresa executada MULTIPLUS entrou em recuperação judicial (autos n.º 12312-73.2015.8.11.0010 em trâmite a 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT), tendo o plano de recuperação judicial sido homologado em 16/03/2017, ou seja, antes mesmo da distribuição do presente feito, que ocorreu em 30/06/2017. Da análise dos documentos acostados aos autos constata-se que o crédito representado pela cédula de crédito bancário n.º que aparelha esta execução, foi devidamente habilitar na recuperação judicial, tendo sido incluído no plano de recuperação judicial, conforme se constata.”

Requer, ao final, que “
a) Seja CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, de modo a determinar a imediata suspensão dos atos expropriatórios dos bens dos agravantes nos autos de execução, até o final julgamento deste agravo, evitando-se danos irreparáveis aos agravantes e garantindo-se o fim útil do processo. c)Seja no mérito integralmente PROVIDO o presente Agravo, para o fim de REFORMAR a decisão ora objurgada, de modo a reconhecer a novação da dívida em decorrência da homologação do plano de recuperação judicial, submetendo-se o crédito objeto desta execução ao juízo universal da recuperação judicial, sendo que o pagamento do débito será efetuado de acordo com o previsto no mencionado plano, estando os agravantes, na qualidade de coobrigados, desobrigados ao pagamento do débito, o qual continua garantido pelas garantias reais em valor superior ao da dívida, tendo estas preferência, em decorrência da ordem legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, reconhecendo a perda do objeto da presente execução, extinguindo-se esta execução com fundamento nos artigos 485, inciso VI e 924, inciso I, do Código de Processo Civil; d)Seja no mérito integralmente PROVIDO o presente Agravo, para o fim de REFORMAR decisão recorrida, de modo a reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes, uma vez que, diante da novação da dívida em decorrência da aprovação do plano de recuperação judicial, acarretando a desobrigação dos coobrigados perante do débito, bem como pelo fato de os agravantes não terem sido signatários do termo aditivo à cédula de crédito bancário n.º 40/01337-5, através da qual foi alterada a cláusula para liberação de garantia, efetuado em 21/04/2015, fato que desobriga os agravados pelo pagamento do débito como coobrigados.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. ROBERTO APARECIDO TURIN, entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua participação no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROGERIO ALVES RODRIGUES e OUTROS

em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que “
entendeu pela continuidade da execução em face dos coobrigados, em caso de recuperação judicial da empresa devedora principal, trazendo como fundamento o enunciado da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Com razão a autoridade de 1º grau.

Isso porque,
a Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1
o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1
o
Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”

Assim, de fato, é de se entender que, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das
ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Transcrevo:

“Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Como consignado pelo Ministro Luiz Felipe Salomão, quando do julgamento do REsp 1.333.349/SP:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDARIOS E COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de cerceamento de defesa por não ter sido deferida prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1845537/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

No mesmo diapasão:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

No mesmo sentido, os Tribunais Superiores:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de Suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AGT: 21939691420218260000 SP 2193969-14.2021.8.26.0000, Relator: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 29/08/2022, Câmara Especial de Presidentes, Data de Publicação: 29/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DO TÍTULO PROPOSTA CONTRA OS AVALISTAS. ARTIGO 49, § 1º, DA LEI 11.101/05. CREDORES DO DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE CONSERVAM SEUS DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO. 1. Trata-se de sentença que extinguiu a execução, na forma do art. 49 da Lei 11.101/05, em face da empresa executada que se encontra em recuperação judicial. Contudo, determinou o prosseguimento em face dos avalistas e devedores solidários. 2. Apelantes que alegam novação da dívida em relação aos coobrigados a partir da homologação do plano de recuperação, este que continha cláusula expressa estendendo os efeitos da novação aos coobrigados. 3. Tema 885 do STJ, de observância obrigatória, no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Aplicação do art. 49 da Lei 11.101/05 e da Súmula 581 do STJ. 4. Pretensão subsidiária de prosseguimento da execução apenas do valor remanescente decorrente da remissão proposta no plano de recuperação judicial da empresa avalizada. Inaplicabilidade. 5. O pagamento do débito pela empresa em recuperação consiste em mera expectativa de direito, visto que pendente ainda a homologação do plano de recuperação e, posteriormente, o seu cumprimento. 6. Poderão os avalistas, ora apelantes, reaverem a totalidade dos valores que vierem a pagar ao Banco apelado, mesmo que a empresa tenha obtido a remissão. 7. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - APL: 00405912720188190209, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 07/04/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2022)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023